Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004547-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO), EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 006.937.171-73 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (IMPETRANTE), ANTONIO DE PADUA FURTADO - CPF: 686.666.243-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato consumado (por duas vezes) e tentado, em continuidade delitiva. O impetrante busca o reconhecimento do direito de o paciente recorrer em liberdade, sob a alegação de que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória carece de fundamentação concreta e contemporânea, configurando constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, por remissão aos fundamentos que a decretaram originalmente, constitui constrangimento ilegal, notadamente quando o paciente, que respondeu ao processo preso, ostenta múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado.

III. Razões de decidir:

A manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença condenatória não constitui um novo título prisional, mas sim a continuidade da custódia de natureza cautelar que vigorou durante toda a instrução processual, desde que persistam seus fundamentos.

A fundamentação per relationem, técnica pela qual a sentença se reporta aos motivos que justificaram o decreto prisional originário, é válida, especialmente quando a decisão referida se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, como no caso.

O princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não impede a decretação ou a manutenção da prisão processual, pois esta possui natureza cautelar e visa resguardar a efetividade do processo e a ordem social, não se confundindo com antecipação de pena.

A garantia da ordem pública, disposta no artigo 312 do Código de Processo Penal, é fundamento idôneo para a segregação cautelar quando se busca evitar a reiteração criminosa, sobretudo diante de um paciente que possui cinco condenações definitivas anteriores, o que caracteriza acentuada periculosidade e habitualidade delitiva.

Revela-se contraditório e contrário à lógica do sistema processual penal permitir que um réu, mantido preso durante toda a instrução criminal em razão de sua periculosidade, seja posto em liberdade justamente após ser condenado a uma pena significativa em regime fechado, quando os motivos da prisão preventiva ainda se fazem presentes.

Diante da demonstrada necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da periculosidade concreta do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória é legítima quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar, em especial a necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela multirreincidência. 2. O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual de natureza cautelar e não confere ao réu, que respondeu ao processo preso, o direito absoluto de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, LVII, da Constituição Federal; artigos 14, inciso II, 71, e 171, § 2o, do Código Penal; artigos 283, 312, 313, 315, 319 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Savio Vinicius da Silva de Sousa em favor de EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), nos autos da Ação Penal n. 1010314-11.2025.8.11.0040.

Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 2o (Fatos 01 e 02) e no artigo 171, § 2o, c.c. o artigo 14, inciso II (Fato 03), todos do Código Penal, em continuidade delitiva. A sentença, prolatada em 28 de novembro de 2025 (Id. 344185396), fixou a pena total em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa. Na mesma oportunidade, o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante, sustenta as seguintes teses que: 1) com o encerramento da instrução criminal, a finalidade da prisão cautelar se exauriu, exigindo um novo título judicial, devidamente fundamentado, para a manutenção da custódia, 2) a decisão que manteve a prisão na sentença é genérica e abstrata, pois se limitou a afirmar que os motivos do decreto original não foram alterados, sem indicar a natureza jurídica da prisão e sem apresentar fundamentação concreta e atual, 3) a manutenção da prisão, neste cenário, viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de execução provisória da pena, o artigo 283 do Código de Processo Penal e o princípio constitucional da presunção de inocência, 4) o paciente tem o direito de recorrer em liberdade, sendo que o recurso de apelação interposto questiona o enquadramento típico da conduta, com potencial para reduzir significativamente a pena imposta. (Id. 344185392)

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 345263363.

A autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do ofício juntado no Id. 345636894, no qual detalha o histórico processual, desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em 13 de julho de 2025, até a prolação da sentença condenatória e a interposição de recurso de apelação pela defesa, informando que os autos aguardavam as contrarrazões do Ministério Público.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (Id. 348468861), manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. RELATÓRIO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Savio Vinicius da S. De Sousa em favor de Edimar Gonçalves do Nascimento, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, que manteve a prisão preventiva em decorrência de condenação pela prática de delitos de estelionato.2. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória. II. FUNDAMENTOS DO PARECER 3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP.4. A custódia cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas, a gravidade em concreto dos delitos, bem como a possibilidade de reiteração criminosa. 5. A negativa de recorrer em liberdade é legítima quando permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 6. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública. III. CONCLUSÃO 7. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO
, nos autos da Ação Penal n. 1010314-11.2025.8.11.0040.

O impetrante argumenta que tal decisão padece de fundamentação idônea e contemporânea, configurando constrangimento ilegal. Contudo, após uma análise detida dos autos, concluo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, é fundamental assentar alguns fatos que restaram incontroversos nos autos. O paciente foi preso em flagrante delito, teve sua prisão convertida em preventiva e permaneceu custodiado durante toda a instrução do processo. Ao final, foi prolatada sentença condenatória, que lhe impôs uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A decisão condenatória, no capítulo referente às disposições finais, consignou expressamente:
"Considerando que o réu permaneceu preso durante todo o processo e que os motivos ensejadores do decreto prisional não foram alterados, MANTENHO a prisão preventiva deste, pelos fatos e fundamentos que a ensejaram."
(Id. 344185396, p. 14).

Ao contrário do que alega a defesa, não há indefinição sobre o título prisional. A custódia mantida é, inequivocamente, de natureza cautelar, ou seja, trata-se da manutenção da prisão preventiva, e não de uma execução antecipada da pena.

A controvérsia, portanto, desloca-se para a validade da fundamentação utilizada. A defesa sustenta que a mera remissão aos fundamentos anteriores seria insuficiente e genérica. Tal argumento não prospera.

O ordenamento jurídico pátrio admite a chamada fundamentação
per relationem
, ou seja, por referência. Nesse modelo, o julgador, em vez de transcrever novamente os argumentos, reporta-se a uma decisão anterior ou a um parecer, cujas razões adota como suas. Essa técnica não implica, por si só, ausência de fundamentação, desde que a peça à qual se faz remissão contenha os motivos concretos e individualizados que justifiquem a medida.

No caso em tela, a sentença remete aos "motivos ensejadores do decreto prisional". Sendo que, conforme se extrai das informações judiciais (Id. 345636894) e do parecer ministerial (Id. 348468861), a prisão preventiva foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, em razão do elevado risco de reiteração delitiva.

Este risco não é uma suposição abstrata. Ele está solidamente ancorado em um dado concreto e alarmante: a vida pregressa do paciente.

Conforme detalhado na dosimetria da pena (Id. 344185396, p. 11-13), o paciente é
multirreincidente
, ostentando nada menos que
cinco condenações criminais com trânsito em julgado
por fatos anteriores aos que ora se analisam. Os processos mencionados são: 0003070-09.2014.8.22.0014, 0000576-23.2012.8.11.0088, 0001908-08.2016.8.22.0014, 1001202-71.2017.8.22.0014 e 0007406-56.2014.8.22.0014.

Esse histórico demonstra, de forma inequívoca, uma habitualidade delitiva. O paciente faz do crime seu meio de vida, revelando um profundo e contumaz desprezo pela ordem jurídica e pelas decisões do Poder Judiciário.

A garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), visa, precisamente, impedir que o agente, solto, continue a delinquir, gerando instabilidade no meio social. A prisão, nesse contexto, é uma medida de proteção da sociedade contra um risco real, concreto e iminente.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:

‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Portanto, a periculosidade do paciente não é presumida pela gravidade abstrata do delito de estelionato, mas sim, aferida a partir de seu comportamento concreto e reiterado ao longo dos anos. A sua liberdade, neste momento, representaria uma contrassenso.

Cito o Col.Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

A defesa argumenta também que, com o fim da instrução, a prisão perdeu seu propósito. Ocorre que a conveniência da instrução criminal é apenas um dos fundamentos possíveis para a prisão cautelar. A garantia da ordem pública, por sua vez, pode persistir, e até mesmo se fortalecer, com o avançar do processo.

A prolação de uma sentença condenatória, ainda que não definitiva, representa um juízo de cognição exauriente por parte do magistrado de primeiro grau. Ela corrobora os indícios de autoria e materialidade que antes justificavam a prisão, conferindo-lhes um grau de certeza muito mais elevado.

Assim,

não há qualquer lógica em manter um indivíduo preso durante toda a fase de investigação e instrução, porquanto, seria um paradoxo que esvaziaria de sentido a própria custódia cautelar.

Tampouco há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). Conforme já pacificado, tal princípio estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, vedando a execução da pena antes desse marco.

Neste diapasão,

consigno que a prisão preventiva não é antecipação de pena; é uma medida instrumental, destinada a proteger bens jurídicos como a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal. O paciente não está preso para começar a cumprir sua pena, mas sim porque sua liberdade, neste momento, é incompatível com a paz social.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que são insuficientes, restando a prisão como medida capaz de, no presente caso, garantir a ordem pública é a manutenção da segregação cautelar.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, ameaçada pelo concreto e elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela multirreincidência específica do paciente. Não há, pois, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de EDIMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Desembargador Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026